Tribunal: TJSP
Processo: 2396669-71.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ana Lucia Fernandes Queiroga
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Direito Penal. Habeas Corpus. Roubo. Ordem denegada.
I. Caso em Exame
1. Habeas Corpus buscando a revogação da prisão temporária, por não ter sido realizada a audiência de custódia no prazo legal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão é saber se a não realização da audiência de custódia no prazo legal enseja a revogação da prisão temporária.
III. Razões de Decidir
3.

Ementa:
Direito Penal. Habeas Corpus. Roubo. Ordem denegada.
I. Caso em Exame
1. Habeas Corpus buscando a revogação da prisão temporária, por não ter sido realizada a audiência de custódia no prazo legal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão é saber se a não realização da audiência de custódia no prazo legal enseja a revogação da prisão temporária.
III. Razões de Decidir
3. Elaboração do RDO após o horário limite de apresentação fixado para a realização das audiências de custódia no âmbito do plantão de recesso forense. A realização da audiência de custódia após o prazo legal de 24 horas não implica, por si só, a ilegalidade da prisão, se houver motivação idônea para a sua manutenção. A audiência de custódia foi regularmente realizada. Não demonstrado efetivo prejuízo. Decretada a prisão preventiva do paciente, a alterar o título da custódia cautelar. Constrangimento ilegal não caracterizado.
IV. Dispositivo e Tese
4. Ordem denegada.